Tribunal: TJES
Processo: 5001166-96.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001166-96.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO GARCIA DA SILVA
RECORRIDO: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ/ES e outros (2)
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001166-96.2022.8.08.0006

RECORRENTE: TIAGO GARCIA DA SILVA - CPF: 114.412.047-09

RECORRIDO: CESAN E OUTROS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE POR ANOS FOI COBRADO TAXA DE ESGOTO PELAS REQUERIDAS, MESMO SEM TER RECEBIDO CONTRAPRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFIRMA QUE NÃO POSSUÍA ACESSO A CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ESGOTO E QUE OS RESÍDUOS VOLTAVAM PARA A RESIDÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL UTILIZAVA UMA FOSSA NO QUINTAL.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DOS FATOS NARRADOS.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A COBRANÇA INDEVIDA E QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO OBSTANTE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, ADMITINDO-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO AUTORAL DEVA SER MINIMAMENTE VEROSSÍMIL, NECESSITANDO DE UM MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. OCORRE QUE, DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS NARRADOS E A CONDUTA DA REQUERIDA. COMO BEM DESTACADO PELO JUÍZO DE PISO: “
NO CASO SOB ANÁLISE, INEXISTE PROVA DA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE AUTORAL CAPAZ DE JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA, SOBRETUDO PORQUE, NÃO HOUVE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. ASSIM, NÃO ESTANDO COMPROVADO QUE A SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS TEVE O CONDÃO DE LESAR OS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MERECENDO O PEDIDO EM COMENTO SEGUIR O CAMINHO DA IMPROCEDÊNCIA.”
ADEMAIS, COADUNO COM O JUÍZO DE PISO, NO SENTIDO DE QUE, AINDA QUE O AUTOR NÃO TENHA UTILIZADO O SERVIÇO, A TARIFA DE ESGOTO É DEVIDA, POIS ESTA INCIDE A PARTIR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)